Tribunal: TJBA
Processo: 0000052-26.2020.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000052-26.2020.8.05.0019

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDIONOR OLIVEIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO ROCHA AGUIAR

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO QUE REDUZIU OS HONORÁRIOS FIXADOS EM R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00. IRRESIGNAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E AMBIGUIDADE. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000052-26.2020.8.05.0019
NA APELAÇÃO
Nº 0000052-26.2020.8.05.0019
, opostos por
CLAUDIONOR OLIVEIRA SILVA
.

ACORDAM os desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator, conforme certidão de julgamento.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

Relator

(assinado digitalmente)

AC15